Tribunal: STJ
Processo: 1017656-33.2024.8.11.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202432 - MT (2024/0293619-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: H M M E S (PRESO)
ADVOGADOS
: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT018461O
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
manteve a prisão preventiva e indeferiu pedido de
trancamento de ação penal por suposta ilicitude de
provas obtidas em busca domiciliar e abordagem
policial, bem como por ausência de justa causa para a
persecução penal.
2. A defesa alega que a prisão em flagrante e as provas
obtidas seriam nulas, por ausência de justa causa para
a busca domiciliar e revista pessoal, além de suposta
violência policial e ilicitude das provas derivadas.
Requer a revogação da prisão preventiva e o
reconhecimento da ilicitude das provas.
3.
Constatada
a
superveniência
de
sentença
condenatória nos autos originários, com pena fixada em
8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial
fechado, e negativa do direito de recorrer em liberdade,
em razão da gravidade concreta dos fatos e da
quantidade de drogas apreendidas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a
superveniência de sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal; e (ii) se a prisão
preventiva
está
devidamente
fundamentada,
considerando a gravidade concreta dos fatos e a
quantidade de drogas apreendidas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52640691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 346a2c61-3e7b-4065-a911-8f898951d6ed

5. A superveniência de sentença condenatória,
impugnada por recurso de apelação já julgado na
origem, prejudica o pedido de trancamento da ação
penal, conforme disposto na Súmula n. 648 do STJ, que
estabelece que a existência de novo título judicial torna
superada a discussão sobre a justa causa para a ação
penal.
6. As questões referentes ao julgamento dos embargos
de declaração opostos na ação penal originária não
foram suscitadas no recurso ordinário em habeas corpus
, configurando indevida inovação recursal, incabível em
agravo regimental.
7. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pela apreensão de 46,014 kg de drogas de
diferentes tipos, além da associação com menor de
idade.
8. A quantidade, natureza e diversidade das substâncias
entorpecentes apreendidas constituem fundamentos
idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não afastam a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória prejudica
o pedido de trancamento da ação penal, conforme
Súmula n. 648 do STJ.
2. A prisão preventiva pode ser mantida com base na
gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
quantidade, natureza e diversidade das drogas
apreendidas, como forma de garantir a ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.
CPP, arts. 282 e 312;
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 648 do STJ.
STJ, AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
896.066/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
24/6/2024;
940.918/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
7/10/2024;
917.903/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 23/9/2024.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52640691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 346a2c61-3e7b-4065-a911-8f898951d6ed

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:38
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 346a2c61-3e7b-4065-a911-8f898951d6ed

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202432 - MT (2024/0293619-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: H M M E S (PRESO)
ADVOGADOS
: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT018461O
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
manteve a prisão preventiva e indeferiu pedido de
trancamento de ação penal por suposta ilicitude de
provas obtidas em busca domiciliar e abordagem
policial, bem como por ausência de justa causa para a
persecução penal.
2. A defesa alega que a prisão em flagrante e as provas
obtidas seriam nulas, por ausência de justa causa para
a busca domiciliar e revista pessoal, além de suposta
violência policial e ilicitude das provas derivadas.
Requer a revogação da prisão preventiva e o
reconhecimento da ilicitude das provas.
3.
Constatada
a
superveniência
de
sentença
condenatória nos autos originários, com pena fixada em
8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial
fechado, e negativa do direito de recorrer em liberdade,
em razão da gravidade concreta dos fatos e da
quantidade de drogas apreendidas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a
superveniência de sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal; e (ii) se a prisão
preventiva
está
devidamente
fundamentada,
considerando a gravidade concreta dos fatos e a
quantidade de drogas apreendidas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

5. A superveniência de sentença condenatória,
impugnada por recurso de apelação já julgado na
origem, prejudica o pedido de trancamento da ação
penal, conforme disposto na Súmula n. 648 do STJ, que
estabelece que a existência de novo título judicial torna
superada a discussão sobre a justa causa para a ação
penal.
6. As questões referentes ao julgamento dos embargos
de declaração opostos na ação penal originária não
foram suscitadas no recurso ordinário em habeas corpus
, configurando indevida inovação recursal, incabível em
agravo regimental.
7. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pela apreensão de 46,014 kg de drogas de
diferentes tipos, além da associação com menor de
idade.
8. A quantidade, natureza e diversidade das substâncias
entorpecentes apreendidas constituem fundamentos
idôneos para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não afastam a necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória prejudica
o pedido de trancamento da ação penal, conforme
Súmula n. 648 do STJ.
2. A prisão preventiva pode ser mantida com base na
gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
quantidade, natureza e diversidade das drogas
apreendidas, como forma de garantir a ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.
CPP, arts. 282 e 312;
Dispositivos relevantes citados:
Súmula n. 648 do STJ.
STJ, AgRg no HC
Jurisprudência relevante citada:
896.066/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
24/6/2024;
940.918/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
7/10/2024;
917.903/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 23/9/2024.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

Trata-se de agravo regimental interposto por H. M. M. E. S. contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO
GROSSO.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que houve nulidade da prisão
em flagrante e das provas obtidas, por ausência de justa causa para a revista
pessoal e para a subsequente entrada em domicílio. Sustenta que não havia
mandado, autorização válida ou fundadas razões para a busca domiciliar.
Afirma que o suposto consentimento do morador não foi documentado e
que há contradição lógica entre a alegada "boa vontade" em permitir a entrada e a
negativa de traficância. Narra, ainda, que a abordagem não encontrou drogas com
o agravante, apenas R$ 250,00, e que a confissão informal foi obtida em contexto
de coação.
Argumenta que houve violência policial. Indica laudo pericial definitivo
juntado aos autos que atesta lesões corporais em desfavor do agravante,
reforçando a tese de excesso policial e a ilicitude do flagrante e das provas
derivadas. Transcreve declarações do agravante em audiência de custódia sobre
agressões e pressão psicológica.
Defende que, havendo elementos concretos de agressões, deve ser
afastada a presunção de veracidade dos depoimentos policiais quanto à
autorização para a busca domiciliar. Expõe que não há supressão de instância
quanto ao exame de corpo de delito definitivo.
Afirma que, enquanto os autos permaneceram conclusos no STJ, a
Corte de origem examinou o tema em apelação e embargos de declaração,
inclusive debatendo o laudo definitivo, ainda que o tenha minimizado. Pede, com
base nisso, o afastamento da premissa da decisão agravada de que o TJMT não
teria apreciado o documento.
Defende que a prisão preventiva não deve ser mantida apenas com
base na quantidade, natureza e diversidade de drogas, por se tratar de
elementares do tipo penal, sem demonstração concreta de dedicação criminosa.
Ressalta que o agravante é primário e de bons antecedentes e que medidas
cautelares diversas são suficientes e adequadas, nos termos dos arts. 282 e 312
do CPP.
Esclarece que busca a análise do constrangimento ilegal pelo rito do
recurso em
, por se tratar de ilegalidade verificável de plano nos
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

documentos dos autos, com potencial de dano grave e imediato, especialmente
porque o agravante está preso desde 6/2024.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com o reconhecimento da ilicitude das provas da
abordagem policial e a revogação da prisão preventiva.
A defesa peticiona requerendo a juntada de documento (fls. 385-406).
Em consulta à base de dados desta Corte Superior, verifica-se que
houve a interposição do
pela defesa contra acórdão que
AREsp n. 3.028.270/MT
julgou o recurso de Apelação n. 1006753-24.2024.8.11.0004/MT.
É o relatório.
VOTO
Vale destacar, inicialmente, que a superveniência de novo título,
materializado em sentença condenatória, a qual foi impugnada por recurso de
apelação já julgado na origem, esvaia o objeto do recurso ordinário em habeas
apresentado com o objetivo de discutir questões que pudessem resultar no
corpus
trancamento da ação penal, conforme o disposto na Súmula n. 648 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.
.
SÚMULA 648 DO STJ
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que no processo já sobreveio a condenação
do paciente.
2. Tal circunstância torna prejudicada qualquer discussão
.
acerca de trancamento de ação penal
3. Aplicação da Súmula 648: "A superveniência da sentença
condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação
.
penal por falta de justa causa feito em
"
habeas corpus
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 949.822/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
19/11/2024,
26/11/2024
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
. PROCESSO ORIUNDO DO TRF4.
HABEAS CORPUS
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 11/2024. RECURSO
TEMPESTIVO.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

OPERAÇÃO EGYPTO. PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PERDA DO OBJETO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora interposto o recurso após o quinquídio legal, cabe, no
caso, a aplicação da Resolução STJ/GP n. 11/2024, uma vez que
o presente processo é oriundo do TRF4, de maneira que incide a
suspensão dos prazos prevista na resolução em questão.
2. No mérito, esclareço que, independentemente da causa de
pedir, ou seja, mesmo no caso do pleito de trancamento
decorrer de alegação de atipicidade da conduta, a sentença
superveniente torna superada a questão, pois vigora novo
título jurídico (sentença condenatória), a qual deve ser
impugnada pela via processual adequada, e na Corte de
origem.
3. No caso dos autos, o acolhimento da pretensão acusatória
denota, em cognição exauriente, a plena aptidão da denúncia, a
existência de provas da autoria e da materialidade delitivas, bem
como a tipicidade da conduta, pois, caso contrário, não haveria
condenação, de maneira que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se agora sobre matéria que deve ser analisada
pela instância ordinária, na via recursal própria.
4. Na ausência de argumento apto a afastar as razões
consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a
decisão por seus próprios termos.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 156.929/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024
– grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO
DE
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
impetrado visando ao trancamento de ação
Habeas corpus
penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa.
Denunciados acusados de tráfico de drogas, associação para o
tráfico de drogas e cultivo de maconha, com apreensão de
armamento e munições. A defesa alega nulidade por ausência de
análise de tese defensiva na decisão de recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de
trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de
justa causa, considerando a superveniência de sentença
condenatória.
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por
é medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta,
extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e
materialidade.
4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o
pedido de trancamento da ação penal, conforme Súmula 648
do STJ.
5. O
não é instrumento adequado para reexame de
habeas corpus
provas ou nulidades processuais ordinárias.
IV. ORDEM DE
DENEGADA.
HABEAS CORPUS
(HC n. 920.539/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
– grifei.)
12/2/2025,
17/2/2025
Processual penal. Agravo regimental em
.
habeas corpus
Homicídio culposo. Trancamento da ação penal. Alegação de
inépcia da denúncia. Superveniência de sentença penal.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no
sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando
estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a
extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa
(HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo
Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel.
Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber; e
HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O STF já decidiu que a alegação de inépcia da denúncia fica
prejudicada com a superveniência da sentença penal, seja
absolutória ou condenatória. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC n. 202.441-AgR, relatoria Ministro Roberto Barroso, Primeira
Turma, julgado em
DJe-172 de 27/8/2021 – grifei.)
23/8/2021,
Vale ressaltar, de todo modo, que as questões referentes à nulidade das
buscas pessoal e domiciliar e às conclusões alcançadas pelo laudo pericial
definitivo não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, o que impede o
conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
.
supressão de instância
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PROVA DECLARADA NULA. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE
JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

E DESEMBARGADORES QUE ATUARAM ORIGINARIAMENTE
NO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DE CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o que
obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob
sendo certo que o
pena de indevida supressão de instância,
incidente de impedimento ou suspeição deve ser requerido junto
ao Juízo que conduzirá o processo, mediante demonstração do
justo impedimento, a teor do disposto no Código de Processo
Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 805.331/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
19/8/2024,
23/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
QUE
HABEAS CORPUS
WRIT
NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PETIÇÃO
INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade vergastada sob o ângulo pretendido na impetração,
resta inviável seu conhecimento
por esta Corte
per saltum
Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas devem
ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam
inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP,
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 906.517/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024
Ademais, as questões referentes ao julgamento dos embargos de
declaração (fls. 385-406) opostos na ação penal originária não foram suscitadas
no recurso ordinário em
, configurando indevida inovação recursal,
habeas corpus
incabível em agravo regimental.
Além disso, a questão foi impugnada no AREsp n. 3.028.270/MT,
conexo, não sendo possível a reiteração de pedidos, sob pena de ofensa ao
princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, não se podendo provocar a
apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo.
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

No que tange à prisão cautelar, esta foi assim fundamentada (fls. 95 e
96):
Conforme se verifica a prisão preventiva se faz necessária para a
garantia da ordem pública. Veja-se, conforme o laudo anexado, a
imensa quantidade de entorpecentes encontrados, quase 50
(cinquenta) quilogramas, além da variedade, entre maconha e
cocaína, possuindo um valor de mercado altíssimo.
O autuado foi encontrado, outrossim, na companhia do menor, de
nome [K. C. DA S.] e este não disse a quem pertencia a droga,
sendo encontrado na companhia do autuado e supostamente
tendo indicado a casa onde se encontrava a droga, aduzindo ainda
que não poderia dizer a quem pertencia.
Os indícios de autoria e materialidade restam comprovados pela
presença do autuado, junto com o menor, e logo após sendo
encontrada a quantidade de entorpecentes indicadas na prova
pericial anexa, não sendo corroborada ou não tendo adequado
respaldo preliminar a tese de que apenas estava usando maconha
ou que a parte que lhe cabia seria apenas um “brau”.
Segundo depoimento do menor, faço questão de ressaltar, há um
aparente esquema para estoque do entorpecente, não se sabendo
quem seria o dono, mas apenas de que ambos foram encontrados
na mesma ocasião e, após, encontrada a droga, gerando
indicados, com base na gravidade concreta do delito, de que
ambos podem estar envolvidos no esquema de traficância da
região.
Os bons antecedentes, a primariedade ou ainda a residência fixa
não são desabonadores, por si só, do cárcere cautelar, que na
hipótese se faz necessário e adequado, haja vista o modus
operandi da empreitada onde aparentemente foram encontradas a
alta e variável quantidade de drogas.
A decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva foi
assim fundamentada (fls. 134-136):
Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do
CPP, inexistem elementos novos capazes de revogar a decisão
que decretou a prisão preventiva do réu, bem como, persistem os
elementos concretos que justificaram a segregação cautelar.
A defesa sustenta que o flagrado não teria praticado o delito, eis
que nada ilícito teria sido localizado em sua posse; bem como o
flagrado possui predicados pessoais favoráveis, e por isso, postula
a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas
prisionais diversas.
O fato de o réu ser primário por si só não justifica a revogação da
prisão, uma vez que eventuais prejudicados pessoais, não afastam
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

a segregação, quando presentes outros elementos para
manutenção da prisão. [...]
Frise-se que, conforme exposto na decisão que converteu o
flagrante em preventiva, o flagrado foi encontrado na companhia
de um menor, sendo que os entorpecentes foram localizados no
mesmo ambiente, “não sendo corroborada ou não tendo adequado
respaldo preliminar a tese de que apenas estava usando maconha
ou que a parte que lhe cabia seria apenas um ‘brau’”.
Destaca-se que eventual tese de ausência de autoria demanda
instrução verticalizada, não sendo possível, neste momento
processual, afirmar que o acusado não participou do tráfico por
não ter entorpecentes em sua posse, conforme aduz a defesa,
pelo contrário, o conjunto de indícios apontam que havia um
esquema de estoque de entorpecentes, do qual o custodiado e o
menor faziam parte.
Ademais, destaca-se a quantidade e qualidade variada de drogas
encontradas no mesmo ambiente que o flagrado e um menor, ou
seja, 35 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 36,89
kg; 06 tabletes de pasta base de cocaína, pesando
aproximadamente 6,84kg, e 03 tabletes de cloridrato de cocaína
pesando aproximadamente 3,48kg, totalizando, assim, carca de
47,21kg de droga apreendida, demonstram a periculosidade do
agente e indica a necessidade de manutenção da custódia em
preventiva.
Persiste também a fundamentação do decreto preventivo baseado
no Enunciado no 12, da Edição no 32: Prisão Preventiva, da
Jurisprudência em Teses do STJ, a saber:
A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem
pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos
de: reiteração delitiva, participação em organizações
criminosas,
gravidade
em
concreto
da
conduta,
periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em
que praticado o delito (
).
modus operandi
Neste sentido, não há que se falar em revogação do decreto de
prisão preventiva, anotando-se que as cautelares diversas da
prisão se demonstram impróprias para o caso.
3. Dispositivo
a) Mantenho a prisão preventiva do acusado;
b) Comunique-se a prisão do acusado no TCO n. 1005493-
43.2023.8.11.0004;
Em consulta ao sistema de informações processuais do Tribunal de
origem, constata-se a superveniência de sentença condenatória nos Autos n.
1006753-24.2024.8.11.0004, proferida em
nos seguintes termos:
18/9/2024,
Do direito de recorrer em liberdade
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

Considerando a quantidade elevada e a qualidade do
entorpecente (36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base de
cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína); a prática do
envolvendo adolescente; a quantidade da pena; o regime fixado;
ter o réu respondido todo o processo em reclusão; persistindo as
razões da prisão preventiva, nego ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
[...]
3. Dispositivo
a) Condeno o acusado [H. M. M. E S.] como incurso na sanção do
, c/c
ambos da
art. 33, caput
art. 40, inciso VI,
Lei 11.343/06,
aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além de e 817 (oitocentos e
dezessete) dias- multa, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia-
multa, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena;
b) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade;
c) Expeça-se guia de execução provisória;
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está
suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em
flagrante, foram apreendidos 36,884 kg de maconha, 6,083 kg de pasta base
de cocaína e 3,047 kg de cloridrato de cocaína, totalizando, assim,
.
46,014 kg de droga apreendida
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a
diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos
adequados para a decretação da prisão preventiva.
Sobre o tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA.
.

GRAVIDADE
CONCRETA
DOS
FATOS
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, por
demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos,
inadmissível na via do
. Precedentes.
habeas corpus
2. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente
fundamentada a partir da análise particularizada da situação
fática dos autos, tendo sido amparada na especial gravidade
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

do delito, evidenciada a partir da quantidade de substância
entorpecente apreendida, o que justifica a custódia cautelar,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
como forma de resguardar a ordem pública.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si
só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar, como ocorre na hipótese em apreço.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 896.066/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo, Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
24/6/2024,
27/6/2024
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da custódia
cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
10/10/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A
alternativas à prisão
esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
7/3/2023,
13/3/2023;
771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
9/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:06
Código de Controle do Documento: d54457c2-767e-441d-9368-178d6bcb8900

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 202.432 / MT
Número Registro: 2024/0293619-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10058829120248110004 10176563320248110000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H M M E S (PRESO)
ADVOGADOS
: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT018461O
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H M M E S (PRESO)
ADVOGADOS : ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT018461O
LEONARDO ROCHA RODRIGUES - DF069728
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA52623529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:43
Código de Controle do Documento: 4b0f1fc7-165c-4a50-915c-478be8ac406c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:43
Código de Controle do Documento: 4b0f1fc7-165c-4a50-915c-478be8ac406c